Tribunal: TJDFT
Processo: 0744517-39.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGENTE DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SERVIDOR CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO. ATUAÇÃO COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. UTILIZAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. DEVIDA A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS (Súmula 378 do STJ). RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeita-se a preliminar de julgamento ultra petita, porquanto não há afronta aos limites estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, Arts. 141 e 492), se o objeto da lide, por sua abrangência, demandar a análise de todas as questões de mérito, a permitir a formação da convicção do julgador. Nesse passo, a valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelas partes não resulta julgamento ultra petita, desde que observados os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita. Sendo assim, em relação ao pedido elencado à exordial (pretensão ressarcitória relativa ao transporte), em que pese constar o período indenizatório de janeiro/2015 a abril/2017, verifica-se tratar de patente erro material, uma vez que toda a fundamentação consignada na petição inicial e os documentos que a instruem (inclusive apresentação de planilhas) referem-se ao período fixado em sentença (maio/2014 a abril/2017). E o valor indenizatório fixado estaria aquém do pleiteado.
II. Mérito:
A. Ação ajuizada pela ora recorrida (Agente de Gestão de Resíduos Sólidos – GRS, que cedida a outro órgão, atuou como Agente de Vigilância Ambiental – AVA), em que pretende o recebimento de indenização de transporte, em razão do uso de carro particular para o exercício das atividades profissionais externas, bem como as diferenças salariais decorrentes do alegado desvio de função. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença de procedência dos pedidos.
B. Conforme disposto na Lei Complementar 840/2011 (Art. 106), o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
C. Por seu turno, especificamente à carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do DF, a Lei Distrital n. 5.237/2013 disciplina que o agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS (Art. 8o).
D. Ademais, nos termos do art. 22, §1o da referida Lei Distrital, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto Distrital 26.077/05 (Art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 a contar de 1o de outubro de 2005).
E. Nessa moldura, conforme precedentes do Egrégio TJDFT, considerando que as atribuições dos Agentes de Vigilância Ambiental são exercidas predominantemente em meio externo, prescinde de prova da utilização de veículo próprio para a realização das atividades (2a Turma Cível, Acórdão n.1134839, DJE: 09.11.2018), de sorte que os servidores fazem jus ao recebimento da verba Indenizatória.
F. Não evidenciada ofensa ao fundamento da isonomia ou violação à Súmula Vinculante 37 (por não se tratar de aumento de vencimentos), tampouco reconhecida a aventada ilegalidade no provimento do cargo, é de se confirmar a sentença que, com fundamento também no consolidado entendimento do Egrégio TJDFT, acolheu os pedidos autorais. Precedentes do TJDFT: 4a Turma Cível, Acórdão 1111787, DJe 2.8.2018; 6a Turma Cível, Acórdão 1098399, DJe 4.6.2018; 8a Turma Cível, Acórdão 1108816, DJe 23.7.2018; 2a Turma Recursal, Acórdão 1129755, DJe 10.10.2018.
G. Lado outro, no que concerne ao alegado desvio de função, verificada a diferença salarial entre os cargos em que a servidora exerceu funções atribuídas a cargo diverso daquele por ela ocupado efetivamente, forçoso reconhecer o direito ao recebimento das diferenças salarias pelo período que laborou nessa situação (Súmula 378 do STJ), pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública (Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão 1129775, DJE: 16/10/2018).
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).